Tribunal: TCU
Processo: 017.091/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em favor de Agostinho Aretz (XXX.807.157-XX), Florisminda de Souza Martins (XXX.605.702-XX), Lucia de Fatima Batista de Oliveira (XXX.807.934-XX), Maria Verena Jorge Viegas (XXX.191.807-XX) e Maria da Purificação dos Santos de Jesus (XXX.820.235-XX), instituídos, respectivamente, por Rosinha Maria Aretz (XXX.079.467-XX), Vicente Freire Martins (XXX.101.742-XX), Jose Tabosa de Almeida (XXX.630.918-XX), Eduardo Affonso Viegas Filho (XXX.191.997-XX), Jayme Baptista de Jesus (XXX.820.235-XX), vinculados ao Ministério da Saúde, e submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão civil Agostinho Aretz (XXX.807.157-XX), Florisminda de Souza Martins (XXX.605.702-XX), Lucia de Fatima Batista de Oliveira (XXX.807.934-XX), Maria Verena Jorge Viegas (XXX.191.807-XX), registrando-os; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil Maria da Purificação dos Santos de Jesus (XXX.820.235-XX), instituída por Jayme Baptista de Jesus, negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Ministério da Saúde que: 9.4.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.4.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.4.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal.